Tribunal: TJPA
Processo: 0865587-07.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0865587-07.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NUNES ALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. INCONSTITUCIONALIDADE. CLASSIFICAÇÃO COMO "ATIVO NÃO REGULAR". SANÇÃO POLÍTICA. UTILIZAÇÃO DE MEIOS COERCITIVOS PARA COBRANÇA DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que concedeu segurança em mandado impetrado por NUNES ALVES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, para afastar a exigência de recolhimento antecipado de ICMS com base exclusivamente em decreto estadual e vedar restrições cadastrais e operacionais decorrentes da inscrição da empresa como "Ativo Não Regular".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a exigência de antecipação do ICMS, fora do regime de substituição tributária, com base apenas em decreto estadual e atos infralegais; (ii) estabelecer se a imposição de restrições administrativas fundadas na classificação da empresa como "Ativo Não Regular", com efeitos impeditivos à sua atividade, configura sanção política vedada pelo ordenamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A antecipação do ICMS, quando desvinculada do regime de substituição tributária, somente é válida se instituída por lei em sentido estrito, conforme orientação fixada pelo STF no Tema 456 da repercussão geral, sendo inconstitucional sua previsão por meio de decreto estadual.

A legislação estadual invocada pelo apelante (Lei nº 5.530/1989) contém dispositivos de baixa densidade normativa e remissões genéricas, não sendo suficiente para legitimar a exigência concreta de antecipação tributária praticada com base no Decreto nº 4.676/2001 e na Instrução Normativa nº 13/2005.

A inscrição da empresa como “Ativo Não Regular”, quando acompanhada de medidas restritivas como bloqueio da emissão de notas fiscais e imposição de recolhimento antecipado do ICMS, extrapola a finalidade administrativa e configura meio coercitivo de cobrança de tributo, vedado pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

A jurisprudência do STF, reafirmada em repercussão geral no ARE 914045, veda a utilização de sanções políticas que impeçam o exercício da atividade econômica como forma indireta de forçar o pagamento de tributo inadimplido.

A sentença de primeiro grau alinha-se com os precedentes do STF e do TJPA, preservando a legalidade estrita na instituição de tributos e o devido processo legal para a cobrança do crédito tributário, sem esvaziar o poder fiscalizatório do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exigência de antecipação do ICMS, fora do regime de substituição tributária, depende de lei em sentido estrito e não pode ser imposta exclusivamente com base em decreto ou ato infralegal.

A imposição de restrições administrativas decorrentes da classificação do contribuinte como “Ativo Não Regular”, quando impedem o exercício da atividade empresarial ou condicionam sua continuidade ao recolhimento de tributos, configura sanção política inconstitucional.

O Estado não pode utilizar meios indiretos ou coercitivos, como bloqueios operacionais ou cadastrais, para compelir o contribuinte ao pagamento de tributo inadimplido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, 97, 155, II; Lei Estadual nº 5.530/1989, arts. 2º, §3º, e 62.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 456 da repercussão geral; STF, ARE 914045 RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 15.10.2015; STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJPA, Apelação Cível nº 0858283-25.2019.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 11.12.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
NUNES ALVES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA
, com o objetivo de reformar sentença que concedeu segurança em mandado impetrado pela empresa apelada, afastando a exigência de recolhimento antecipado de ICMS e vedando restrições cadastrais e operacionais com base na inscrição da empresa como “Ativo Não Regular”.

Síntese da demanda.

Alega a parte apelante que a decisão proferida pela 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém foi equivocada ao reconhecer o direito da empresa impetrante de não ser submetida ao regime de antecipação especial de ICMS com base apenas em Decreto Estadual.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o regime de antecipação do ICMS está previsto de forma expressa no art. 114-E do Anexo I do RICMS/PA (Decreto nº 4.676/01), bem como nos arts. 2º, §3º, e 62 da Lei Estadual nº 5.530/89, que autorizam a cobrança antecipada do imposto sobre operações interestaduais realizadas por contribuintes classificados como "Ativo Não Regular".

Sustenta ainda que a sentença apelada contraria jurisprudência consolidada tanto do TJPA quanto dos Tribunais Superiores, os quais reconhecem a constitucionalidade da cobrança antecipada de ICMS, mesmo fora do regime de substituição tributária, desde que prevista em lei estadual. Destaca, inclusive, precedentes do STJ e do STF no sentido de que tal sistemática não implica em criação de novo tributo, mas apenas alteração do momento da cobrança, o que é admissível conforme o princípio da legalidade tributária.

O apelante também invoca fundamentos constitucionais, citando os artigos 23 e 155 da Constituição Federal, que atribuem aos Estados competência para instituir e fiscalizar a arrecadação do ICMS. Defende, portanto, que a adoção de medidas como a inscrição da empresa como "Ativo Não Regular" e a exigência do recolhimento antecipado do imposto são instrumentos legítimos de combate à sonegação fiscal e de proteção ao patrimônio público.

Por fim, requer que o recurso de apelação seja conhecido e integralmente provido, reformando-se a sentença que reconheceu o direito da empresa apelada de não ser submetida ao regime de antecipação especial de ICMS com fundamento apenas em decreto estadual. Argumenta que a legislação estadual é clara e suficiente para respaldar a exigência tributária discutida e que, portanto, a sentença deve ser revertida em sua integralidade.

Nunes Alves Comércio de Combustível Ltda
. apresentou
contrarrazões
, sustentando que a medida da SEFA/PA constitui verdadeira sanção política, vedada pelo STF, por impedir a emissão de notas fiscais e inviabilizar a atividade empresarial. Argumentou que não havia pendências de obrigações acessórias e que a sujeição ao regime de antecipação de ICMS implica bitributação, pois já se encontra submetida à substituição tributária. Reforçou que a exigência decorre de atos infralegais sem amparo em lei, violando o princípio da legalidade tributária.

Ao final, requereu a manutenção da sentença concessiva da segurança.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso – Id. 30218605.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso de apelação, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito

Examinando os autos, constato que a matéria é bem conhecida por esta Corte de Justiça e desde logo consigno que a irresignação não merece guarida, uma vez que a sentença recorrida enfrentou com correção a dupla dimensão do litígio: de um lado, a exigibilidade do recolhimento antecipado do ICMS, quando a antecipação do critério temporal da hipótese de incidência se assenta, no plano normativo efetivamente aplicado ao caso, em atos infralegais; de outro, o caráter coercitivo das restrições administrativas que, sob o rótulo de “controle cadastral”, inviabilizam ou oneram desproporcionalmente o exercício da atividade econômica, convertendo-se em meio indireto de cobrança de tributo, isto é, em sanção política.

No que tange ao regime de antecipação, observa-se dos próprios fundamentos da sentença que a cobrança impugnada se vincula ao Decreto estadual (RICMS/PA – Decreto nº 4.676/2001), e que o juízo de origem reputa inviável a antecipação do fato gerador do tributo sem previsão em lei, valendo-se, para tanto, da orientação firmada em repercussão geral pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no Tema 456, segundo a qual a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador
necessita de lei em sentido estrito
,
sendo inconstitucional a regulação por decreto do Poder Executivo e também a delegação genérica em lei.

A argumentação recursal do Estado procura deslocar o eixo da controvérsia para suposta autorização legal contida na Lei Estadual nº 5.530/1989, notadamente no art. 2º, §3º, e no art. 62, além de invocar o art. 114-E do Anexo I do RICMS/PA como disciplina da antecipação especial, defendendo, com isso, a legitimidade do procedimento fiscal.

Ocorre que, ainda que se reconheça a existência de enunciados legais de textura aberta, tais dispositivos, tal como manejados pelo recorrente, não infirmam o núcleo decisório da sentença:

(i) O próprio contexto processual evidencia que a exigência concreta de antecipação se opera por via regulamentar (Decreto nº 4.676/2001) e por atos administrativos normativos (Instrução Normativa nº 13/2005);

(ii) A tese do Tema 456, tal como expressamente reproduzida e aplicada no decisum, rechaça a antecipação por decreto e, ainda, a delegação genérica que não institua, em lei em sentido estrito, o critério temporal antecipado e as condições essenciais de sua incidência. Em outras palavras, não basta a proclamação genérica de “possibilidade” ou a remissão ampla ao regulamento para “forma, condições e prazo”, quando o que se antecipa não é mero prazo de pagamento após o fato gerador, mas o próprio critério temporal da hipótese de incidência, que integra a regra-matriz e se sujeita à reserva legal.

Por conseguinte, a tentativa recursal de legitimar a cobrança antecipatória a partir da combinação de normas infralegais com dispositivos legais de baixa densidade normativa não supera o óbice fundamental reconhecido na origem, que consiste na impossibilidade de instituir, por decreto, a antecipação do ICMS sem substituição, especialmente quando a própria sentença reconhece que, “na forma implementada pelo Estado do Pará”, a cobrança se faz
“com fundamento apenas em Decreto Estadual”
.

Tal conclusão, extraída do conjunto documental e adotada como premissa decisória, não é desconstituída por prova ou fundamento específico apto a demonstrar que, no caso concreto, a antecipação decorreu diretamente de lei em sentido estrito com conteúdo normativo suficiente, e não de mera regulação executiva.

No segundo eixo, relativo às restrições administrativas, o quadro descrito nos autos revela que a classificação como “ativo não regular”, prevista na Instrução Normativa nº 13/2005 como categoria cadastral para contribuintes inadimplentes com obrigações principais ou acessórias e créditos inscritos em dívida ativa, não se esgota, no caso, em finalidade meramente informativa, mas irradia efeitos impeditivos e coercitivos, seja pela imposição de regime de antecipação, seja pelo impedimento de emissão de documentos fiscais, com impacto direto na continuidade da atividade empresarial.

Nessa perspectiva, a sentença, ao proibir a adoção de medidas tendentes à cobrança antecipada e ao impedir o bloqueio de emissão de notas fiscais, atua precisamente no ponto em que o controle cadastral se transmuta em mecanismo indireto de exação, restringindo o livre exercício da atividade econômica para constranger o pagamento do tributo, o que se reconhece, nos autos, como sanção política, vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF, conforme sustentado desde a exordial e reafirmado no parecer ministerial.

A Procuradoria de Justiça, com acuidade, distingue a existência da classificação cadastral — admissível para fins de administração tributária — de seus efeitos concretos, reputando inconstitucional a medida quando dela derivam suspensão de inscrição estadual ou providências impeditivas que inviabilizem a atividade empresarial ou se mostrem desproporcionais, como a cobrança antecipada do ICMS, destacando, ainda, a orientação jurisprudencial segundo a qual o Estado não pode impor restrições que impeçam o exercício de atividade econômica como meio de forçar o pagamento de tributos.

Destaco trecho do parecer:

“(...) No presente caso, restou incontroverso que a suspensão da inscrição estadual foi imposta exclusivamente em razão do inadimplemento de ICMS, sem que houvesse descumprimento de obrigações acessórias ou outras circunstâncias relacionadas ao uso do poder regulatório ou exercício do poder de polícia tributária. Há, assim, correlação direta entre débito tributário e a sanção incidente sobre o exercício da atividade econômica da empresa, notadamente pela impossibilidade de exercer plenamente suas atividades (como emissão de notas fiscais, regularidade comercial etc.). É entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral (ARE 914045 RG), que não se admite que o Estado utilize meios indiretos, restrições ou sanções políticas para compelir o contribuinte a pagar tributo inadimplido, especialmente quando tais restrições atingem o livre exercício da atividade econômica ou profissional.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL . CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF . RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1 . A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos . 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso IIIdo § 1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais. (STF - ARE: 914045 MG, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/10/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19/11/2015) (...)”

Essa arquitetura decisória — preservação do poder-dever de fiscalizar e rechaço ao desvio de finalidade coercitiva — é, além de juridicamente correta, institucionalmente equilibrada, pois não esvazia a competência tributária, mas a submete ao devido processo e aos meios próprios de cobrança.

Nesse sentido esta Corte já decidiu:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DE ICMS. ATIVO NÃO REGULAR. VEDAÇÃO APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA COIBIR AO PAGAMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO.

I - Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que denegou a segurança, que pretendia ver declarado o direito líquido e certo de exercer suas atividades sem sofrer coação ao pagamento de tributos, com a apreensão de suas mercadorias, por figurar como contribuinte “ativo não regular”.

II-No tocante a apreensão de mercadoria, o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento no sentido de que a imposição ao contribuinte inadimplente da obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.

III- O STF já editou a Súmula 323 que veda expressamente a apreensão de mercadorias para coibir o pagamento antecipado do tributo.

IV- De acordo com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, é admitida a pretensão, mesmo em caráter preventivo.

V- As provas existentes nos autos militam de forma favorável a tese defendida no arrazoado, pois demonstram que vem ocorrendo a apreensão e depósito de mercadorias da apelante, sem qualquer justificativa plausível do fisco, tendo em vista que a própria existência de possível irregularidade pode ser constatada e realizada a autuação liberada de plano, sem a necessidade da apreensão e depósito das mercadorias para tal finalidade.

VI-A apelante não quer que o fisco fique impossibilitado de apreender as suas mercadorias nos demais casos de infração à legislação tributária, ou proibindo a fiscalização, mas tão somente requer que seja vedada a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos.

VII- Entendo que a ordem preventiva requerida se destina a evitar a repetição de atos semelhantes aos já praticados, isto é, objetiva-se tão-somente impedir que a mercadoria regularmente adquirida pela impetrante em outra unidade da Federação e regularmente acompanhada dos respectivos documentos fiscais, seja apreendida pela autoridade impetrada com o objetivo de compelir a autora ao pagamento dos tributos.

VIII- Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença ao recurso, concedendo a segurança a impetrante/apelante, com base na Súmula n.º 323 do STF, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de apreender e depositar mercadorias da apelante, com a finalidade de coação ao pagamento de ICMS, ressalvadas a possibilidade de adoção de todas as medidas fiscalizatórias sobre mercadorias transportadas e a utilização de meios legais de cobrança do ICMS devido, sem que haja necessidade da apreensão, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858283-25.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023 )

Tal diretriz, referida nos autos, converge com o resultado sentencial e com a lógica do sistema: o crédito tributário dispõe de instrumentos próprios de exigência, administrativos e judiciais, não se legitimando a substituição do devido processo de cobrança por estrangulamento operacional do contribuinte.

Em arremate, a sentença recorrida mostra-se, pois, juridicamente consistente com as premissas que emergem dos autos: reconhece a insuficiência de suporte legal estrito para a antecipação do ICMS nos moldes em que exigida e impede que a classificação “ativo não regular” seja instrumentalizada como meio coercitivo, preservando-se ao Estado a plenitude dos meios legítimos de fiscalização e cobrança, mas vedando-se o uso de restrições desproporcionais que atingem o núcleo da liberdade de iniciativa.

Não se identificam, portanto, vícios de fundamentação, contradições internas ou descompasso com a moldura normativa aplicada no primeiro grau; ao revés, a insurgência recursal reedita fundamentos já enfrentados e não logra infirmar as premissas centrais do decisum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ
, mantendo-se integralmente a sentença concessiva da segurança, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026